Tribunal: TJDFT
Processo: 0722930-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em matricular o agravante em creche pública próxima à sua residência. Deferida a liminar no Agravo de Instrumento o Distrito Federal interpôs Agravo Interno.
2. A educação infantil, com atendimento em creche e pré-escola, requer a implementação de políticas públicas pelo Estado e previsão orçamentária para a sua instituição e patrocínio. Tratando-se, portanto, de normas programáticas, inegável que se submetem à “teoria da reserva do possível”.
3. No Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um sistema de “lista de espera” para matrículas, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão responsável.
3. A própria existência de uma lista de espera, com critérios objetivos para inscrição, disponibilizada em site próprio da internet já é evidência de que não está sendo possível atender a demanda,
4. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia.
5. Questionamentos quanto à capacidade financeira do Distrito Federal para implantar políticas públicas, inclusive aquelas estabelecidas no texto constitucional, como é o caso da garantia de matrícula em creche para crianças de 0 a 6 anos, deve ser veiculada por meio de ação coletiva
6. Por fim, desnecessário que se faça menção expressa aos dispositivos de leis mencionados pelo apelante (prequestionamento numérico), porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.